Tribunal: TJBA
Processo: 8004681-67.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004681-67.2022.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALNEI DOS ANJOS

Advogado(s)
:
JOANDERSON DE JESUS GOMES

APELADO: JACOBINA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS PEREIRA TRINDADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RENÚNCIA AO MANDATO DE VEREADOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE MANDAMENTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de apelação cível interposta por Valnei dos Anjos contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado em face de ato do Presidente da Câmara Municipal de Jacobina.

1.2 O Juízo de origem reconheceu a nulidade do processo administrativo que resultou na cassação do mandato eletivo do impetrante, mas deixou de acolher o pedido para declarar inválida a renúncia ao mandato apresentada pelo mesmo, por entender que tal matéria demandaria dilação probatória, incabível na via mandamental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 Saber se é possível, no âmbito restrito do mandado de segurança, o exame da validade de renúncia ao cargo de vereador sob a alegação de vício de vontade (pressão, irregularidade formal, não leitura regimental).

2.2 Verificar se a existência de procedimento de apuração de decoro parlamentar na Câmara de Vereadores impõe, por si só, a suspensão dos efeitos da renúncia nos termos do art. 76 da Lei Orgânica do Município de Jacobina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O mandado de segurança, por sua natureza constitucional (art. 5º, LXIX, da CF/88), exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo vedada a produção de provas em juízo.

3.2 A alegação de vício de vontade na manifestação de renúncia — fundada em alegações de pressão psicológica, confusão ou ausência de formalidades legais — depende de instrução probatória, o que torna inviável seu reconhecimento em sede de mandado de segurança.

3.3 A jurisprudência pátria é firme no sentido de que vícios que afetem a vontade devem ser apurados por meio de ação própria, como anulatória ou declaratória, com possibilidade de dilação probatória:

“A análise de ocorrência de vício de vontade demanda dilação probatória, inviável na estreita via do mandado de segurança.”
(TJMG, AC n.º 1000022-00.063580-0/001, Rel. Des. Albergaria Costa, j. 14/03/2022)

“A aferição de eventual vício de vontade demanda instrução probatória incompatível com a via do mandado de segurança.”
(STJ, RMS 37.013/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22/04/2013)

3.4 Ademais, o reconhecimento da nulidade do processo de cassação pelo juízo de primeiro grau não implica, automaticamente, na invalidação da renúncia apresentada, cuja eficácia e conformidade à Lei Orgânica Municipal devem ser discutidas em procedimento próprio, observado o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Dispositivo: Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida em sua integralidade.

4.2 Tese firmada:
Não é possível o exame de alegação de vício de vontade em carta de renúncia ao mandato parlamentar no âmbito de mandado de segurança, por exigir dilação probatória incompatível com a via eleita. A existência de condição suspensiva prevista em norma orgânica municipal demanda análise concreta do caso, a ser realizada em ação própria, e não no rito célere e documental do mandamus.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº
8004681-67.2022.8.05.0137
, da Comarca de Jacobina, em que figuram, como Apelante,
VALNEI DOS ANJOS,
e, como Apelada,
CÂMARA MUNICIPAL DE JACOBINA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07